Tribunal: TJSP
Processo: 3003207-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Impugnação integralmente rejeitada – Alegação de excesso de execução quanto aos juros de mora – Cálculo que considerou as alterações da remuneração da poupança, previstos na Lei no 12.703/12 – Honorários de sucumbência – Princípio da causalidade – Honorários em favor do exequente fixados no patamar mínimo sobre o valor homologado – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Impugnação integralmente rejeitada – Alegação de excesso de execução quanto aos juros de mora – Cálculo que considerou as alterações da remuneração da poupança, previstos na Lei no 12.703/12 – Honorários de sucumbência – Princípio da causalidade – Honorários em favor do exequente fixados no patamar mínimo sobre o valor homologado – Decisão confirmada - Recurso de agravo de instrumento, desprovido.